Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-88.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EVENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, vencida, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para decretar a resolução do contrato celebrado entre as partes, e condenar a empresa ré a restituir ao autor a importância de R$ 5.400,00 (cinco mil, e quatrocentos reais).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal).
4. Em sua petição inicial, relata o autor que em novembro de 2019 celebrou contrato de locação do espaço SUNSET EVENTOS, para realização de casamento. O imóvel disponibilizava espaço para o evento, bem como alojamento para convidados. Aduz que o valor acordado foi de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), que foi pago por meio de TED à pessoa jurídica SUNSET EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI, CNPJ: 30.141.524/0001-63, conforme comprovante nos autos (ID. 38227231). Ocorre que os eventos no Distrito Federal foram suspensos por decreto em decorrência da pandemia de COVID-19. Diante disso, após várias tentativas de remarcar, o autor foi informado pela empresa ré, por intermédio do Sr. Cláudio, responsável pelas tratativas, de que o aluguel do espaço permanecia conforme acordo, porém sem alojamento para os visitantes, visto que a empresa havia dado outra destinação a estes, e que no caso de cancelamento do contrato não haveria restituição do valor pago.
5. O caso em exame denota descumprimento contratual, tendo em vista que a empresa recorrente impôs condições para a remarcação do evento, como retirada dos alojamentos, bem como período menor de usufruto do espaço, sem que houvesse abatimento do valor pago pelo serviço anteriormente contratado. Cumpre ressaltar que, não obstante o contrato tenha sido realizado verbalmente, este possui validade conforme o art. 107 do Código Civil que estabelece: “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. ”
6. Compulsando os autos, em que pese a recorrente sustentar que a relação jurídica material existe somente entre o Sr. Cláudio e o recorrido, verifica-se que toda a negociação foi realizada entre o recorrido e a empresa SUNSET EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI, por intermédio do Sr. Cláudio, que na ocasião, agiu como responsável da empresa, realizando todas as tratativas, inclusive disponibilizando dados da conta bancária daquela pessoa jurídica para o pagamento do negócio. Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva da recorrente, porquanto apenas a esta é atribuído o ônus da restituição do valor pago, referente à resolução contratual, em razão de alteração unilateral das condições do contrato.
7. Com efeito, o art. 35, inciso III do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: “Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. ” Nesse contexto, a resolução do contrato e restituição do valor pago de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), nos termos da sentença proferida, é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.